Tribunal: CARF
Processo: 18186.009157/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.009157/2010-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.037 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrente
MELISSA MICHELE TREST
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
A seguir, transcrevo relatório do acórdão no 17-50.532 da 7a Turma da DRJ em
São Paulo(2)/SP (fls. 90 e segs.).
“Em revisão da declaração de rendimentos do contribuinte em epígrafe,
referente ao ano-calendário de 2007, foi emitida a Notificação de Lançamento (fls. 03
a 07) através da qual foi constituído crédito tributário no valor de R$ 11.167,96.
2. Foram promovidas, através do lançamento, as seguintes alterações: a) glosa
do valor de R$ 22.466,72 de dedução de despesas médicas; b) glosa de Imposto de
Renda Retido na Fonte no valor de 362,10.
3. O contribuinte, acima identificado, tomando conhecimento do lançamento,
insurge-se contra o mesmo, conforme impugnação de fls. 01 e 02, apresentando os
seguintes argumentos:
a) GLOSA DO IRRF. Esclarece a impugnante que, em razão de seu não
conhecimento do idioma, preencheu sua DIRPF/2008 com erro ao inserir como
rendimento tributável, sujeito a ajuste na DIRPF os valores recebidos a título de
resgate de CDB;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.009157/2010-15
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.037 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.009157/2010-15

b) declarou, dessa forma, o valor do resgate como rendimentos tributáveis e o
valor do imposto incidente como imposto de renda retido na fonte;
c) GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS. Argumenta que a dedução refere-se às
despesas médicas com a própria contribuinte. Apresenta recibos e/ou notas fiscais,
contendo todos os requisitos exigidos pela legislação tributária. “

Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos de defesa da contribuinte.
Do voto do acórdão recorrido:
“No que tange a glosa do Imposto de Renda Retido na Fonte-IRRF, valor de R$
362,10, relativo à fonte pagadora HSBC Bank Brasil S/A, CNPJ 01.701.201/0001-89,
à vista dos argumentos trazidos na contestação, constata-se a partir da análise do
Recibo de Resgate de fl. 14 que cabe razão à impugnante, pois, o valor declarado a
título de rendimentos tributáveis no valor de R$ 1.609,34 trata-se do valor dos juros
pagos quando do resgate do CDB e tem a natureza de "Rendimentos Sujeitos à
Tributação Exclusiva/Definitiva", e o IRRF glosado, no valor de R$ 362,10, por se
encontrar vinculado aos "Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva/Definitiva", foi
devidamente glosado, entretanto, deve-se, também, excluir da base de cálculo os
rendimentos de R$ 1.609,34.
Dessa forma, cabe a exclusão dos rendimentos no valor de R$ 1.609,34,
vinculados ao imposto de renda glosado, por se tratar de "Rendimentos Sujeitos
à Tributação Exclusiva/Definitiva".
Em relação à glosa das despesas médicas, primeiramente, é importante
demonstrar como a matéria é tratada pela Lei no 9.250, de 26/12/1995 em seu artigo
8o, inciso II, “a”, e § 2o, onde fica estabelecido que dos rendimentos tributáveis na
declaração de ajuste anual poderão ser deduzidas as somas:
“Art. 8o...
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias.
...
§ 2o - O disposto na alínea “a” do inciso II:
...
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de
Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento. (grifei)
Por outro lado, o artigo 73 e § 1o do Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/1999, aprovado pelo Decreto n. o 3.000, de 26 de março de 1999, estabelece que:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o. Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.037 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.009157/2010-15

A Fiscalização promoveu a glosa do valor de R$ 22.466,72, por falta de
comprovação.
A impugnante, em sua defesa, anexa vários documentos ao processo, os quais
serão analisados individualmente, conforme segue.
Os documentos de fls. 30, 32, 33 e 39 encontram-se redigidos em idioma
estrangeiro, exigindo-se, para que tenha força de prova em processos no território
nacional, que sejam traduzidos através de tradutor juramentado, conforme Lei no
10.406/2002 (Código Civil Brasileiro), em seu art. 224, estabelece que os documentos
comprobatórios devem ser traduzidos para produzir efeitos legais no País. Vejamos:
“Art. 224. Os documentos redigidos em língua estrangeira serão traduzidos para o
português para ter efeitos legais no País.”
Conclui-se, em relação aos documentos de fls. 30, 32, 33 e 39, que eles não têm
validade para o fim a que se propõem, por não se encontrarem traduzidos, na forma da
lei.
Foram considerados para fins de dedução os seguintes documentos/valores:
a) fl. 31- R$ 300,00
b) fl. 34 – R$ 130,00, R$ 520,00, R$ 880,00;
c) fl. 35 – R$360,00, R$ 360,00;
d) fl. 36- R$ 540,00, R$ 360,00;
e) fl. 37 – R$ 720,00, R$ 180,00;
f) fl. 38 – R$ 400,00, R$ 206,00, R$ 200,00;
g) fl. 40 – R$ 92,00;
h) fl. 42 – R$ R$ 1.144,58;
i) fl. 43 – R$ 703,51;
j) fl. 45 – R$ 100,00;
l) fl. 46 – R$ 490,00; R$ 600,00;
m) fl. 47 – R$ 450,00, R$ 300,00;
n) fl. 49 – R$ 390,00
o) fl. 51 – R$ 90,00.
O total das despesas médicas dedutíveis, acima relacionadas, é de R$ 9.516,09.
Os demais documentos anexados ao processo tratam-se de recibos de despesas com
medicação, vacinas e aquisição de materiais, despesas não dedutíveis por falta de
previsão legal.
Pelo acima exposto, voto pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da impugnação, a
fim de excluir os rendimentos vinculados ao IRRF glosado, por se tratar de
"Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva/Definitiva", e voto pelo
restabelecimento parcial das despesas médicas, no total de R$ 9.516,09.”

Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, fls. 103 e segs., ao qual anexa tradução juramentada dos
comprovantes de despesas médicas apresentados em língua inglesa.
É o relatório.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.037 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.009157/2010-15

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
O presente julgamento cinge-se a avaliar as glosas de deduções de despesas
médicas mantidas após o julgamento da impugnação na DRJ por terem sido os documentos
probatórios apresentados em inglês. A contribuinte não recorre das demais glosas mantidas,
referentes a despesas com medicamentos e vacinas.
Anexo ao seu Recurso Voluntário a contribuinte apresenta tradução juramentada
de três dos documentos cujos originais estão em inglês (fls. 110 a 115), que correspondem às
despesas declaradas e deduzidas referentes aos seguintes prestadores:
Profissional/empresa
Valor deduzido
na DAA (R$)
Planned Parenthood
258,00
Doctors Hospital
360,00
Michele L. Clayes
284,80
SRI
8.562,00

Uma vez que a falta da tradução foi a única óbice apontada pela DRJ para a
aceitação dos documentos em questão, entendo que devem ser restabelecidas as deduções
indicadas no quadro acima.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.037 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.009157/2010-15

Fl. 132
DF CARF MF
Original